Tribunal: TJDFT
Processo: 0755097-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755097-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. EXTINÇÃO REGULAR. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, que indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo. 1.1. Nesta sede recursal, o demandante busca a reforma da decisão agravada para incluir a sócia administrativa no polo passivo da execução fiscal. 2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.1. Para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de constituição da Certidão de Dívida Ativa basta observar que a Fazenda Pública pode, inclusive, redirecionar a execução fiscal em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN. 2.2. Conforme disposto na Súmula no 435 do STJ: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 2.3. O referido entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime de recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1.371.128/RS, quando firmada a tese de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. (Tema 630). 3. Na hipótese, a análise dos elementos de prova juntados aos autos do processo de origem revela que nas Certidões de Dívida Ativa que instruíram a petição inicial da ação de execução consta como devedora apenas a sociedade empresária contribuinte, de modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no art. 135 do CTN. 3.1. Ocorre que o ente público, ao formular o requerimento de redirecionamento ora em análise, nada argumentou a respeito da configuração das aludidas hipóteses. 3.2. Convém acrescentar que não deve ser considerada irregularmente dissolvida a pessoa jurídica que promove a baixa na Receita Federal, como ocorreu no presente caso. 3.3. Ademais, sabe-se que a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável tributário, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3.4. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 3.5. Jurisprudência: "(...) Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade.” (07530121820208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 20/4/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação aos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando que, nas hipóteses em que há indícios de dissolução irregular da sociedade empresária – o que é incontroverso no caso dos autos – deve ser reconhecida a presunção relativa de responsabilidade tributária, cabendo ao sócio-gerente e não à Fazenda Pública, comprovar que não atuou em excesso de poder e não infringiu a lei ou o contrato social. Afirma, assim, ser hipótese de inversão do ônus da prova o que não foi reconhecido pelo acórdão recorrido. Embora não tenha fundamentado o recuso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 134 e 135, ambos do CTN. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012